Tribunal: TJDFT
Processo: 0011720-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. MANUTENÇÃO. ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido.